Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-26.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000500-26.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[INGLIA PRISCILA DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.982.541-06 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1000500-26.2021.8.11.0036

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
GUIRATINGA
/MT

Recorrente:
INGLIA PRISCILA DA SILVA CAMPOS

Recorrid
a
:
TELEFÔNICA BRASIL

S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
06 à 10
/06
/2022

Recurso Inominado:

1000500-26.2021.8.11.0036

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
GUIRATINGA
/MT

Recorrente:
INGLIA PRISCILA DA SILVA CAMPOS

Recorrid
a
:
TELEFÔNICA BRASIL

S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
06 à 10
/06
/2022

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO
S
PREEXISTENTE
S
NO CADASTRO DESABONADOR.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS

NÃO CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto
débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia
, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto,
não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

5
.
A
indaque tenha havidonegativação indevida, no caso, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência
de
anotaç
ões
preexistente
s
em nome
da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito dos quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade
.

6
.
Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

7
. Manutenção da sentença de parcial procedência,
em razão da impossibilidade da
reformatioin pejus.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
INGLIA PRISCILA DA SILVA CAMPOS

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência
do débito discutido nos
autos
e condenação da
empresa de telefonia
na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
a
consumidor
a
das entidades de proteção ao crédito
, bem como
ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de
R$

2
.000,00 (
dois

mil reais).

Inconformada, a
Recorrente

INGLIA PRISCILA DA SILVA CAMPOS
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arb
itrado
na origem
a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID

123745497
),

a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL
S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022